Tribunal: TJPA
Processo: 0806242-38.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806242-38.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO ADEMAR SILVANO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0806242-38.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
MURILO DE SOUZA PAIXÃO – OAB/PA 29.791

PACIENTE:
ANTONIO ADEMAR SILVANO DE SOUSA – CPF 804.990.072-04

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0003762-17.2020.8.14.0015

CAPITULAÇÃO PENAL:
RECEPTAÇÃO – ART. 180, CAPUT, CP

DESEMBARGADOR RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. AÇÃO PENAL EXTINTA. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS PREVENTIVO

com pedido de liminar em favor de
ANTONIO ADEMAR SILVANO DE SOUSA
, tendo por objeto o trancamento da ação penal de n°
0003762-17.2020.8.14.0015 – em trâmite na 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA.

Narra o impetrante inexistir justa causa para o prosseguimento do feito ante a ausência de indícios de autoria do crime de receptação em face do paciente.

No dia 11/05/2020 o paciente foi abordado por policiais por estar lavando uma moto que possuía restrição de roubo. Ocorre que, conforme depoimento do policial, observa-se que o paciente é proprietário de um lava-jato, ou seja, diariamente recebe diversos veículos para higienização.

(...) Portanto, ficou demonstrado que após as vendas a última e atual proprietária do veículo é a Sra. Katiane Sousa de Oliveira, a qual contratou os serviços de lavagem do paciente. Logo, inexiste quaisquer indícios de autoria delitiva, vez que no momento da abordagem o denunciado estava exercendo seu labor a mando da possuidora da motocicleta.

(...) Nota-se, ainda, que na realidade a motocicleta em questão nunca foi objeto de roubo ou furto, a verdade é que foi feito uma comunicação falsa de crime, por não terem feito a transferência de propriedade, prática bastante corriqueira.

– Inicial de habeas corpus

Em sede de pedidos, requer seja concedida a medida liminar de suspensão do feito de origem.

No mérito, a confirmação da liminar, tornando-a definitiva, a fim de que a ação penal seja trancada.

No ID 19102710 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 19219466.

Após, manifestou-se nos autos o
custos legis
, no sentido da denegação da ordem (ID 19274771).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da análise pormenorizada da impetração e da documentação acostada, mostrou-se necessária também a avaliação de ofício dos autos do processo de primeiro grau.

De referido estudo, nota-se que tanto a materialidade quanto a autoria do crime de receptação mostram-se insuficientes para o processamento da demanda em face do paciente, pelas razões que passo a demonstrar.

Narram os autos que uma guarnição policial realizava ronda nos arredores do lava-jato “Fé em Deus”, cujo dono é
ANTÔNIO ADEMAR SILVANO DE SOUSA
. Ao avistarem-no, os policiais identificaram também uma motocicleta de cor vermelha nas dependências do lava-jato, razão que, por si só, teria ensejado a abordagem do ora paciente.

Durante a averiguação das informações do veículo no sistema utilizado pelos agentes, identificou-se a anotação de registro de roubo, motivo pelo qual
ANTÔNIO ADEMAR
foi conduzido à presença da autoridade policial.

Em seu interrogatório, ele esclareceu que o veículo fora deixado sob seus cuidados para a prestação do serviço de limpeza, haja vista ser dono do lava-jato em questão.

Ato contínuo, o flagrante foi homologado e a prisão preventiva foi decretada – posteriormente a cautelar foi convertida em medida diversa.

O objeto deste
mandamus
dirige-se ao trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

Dos autos, verifica-se que a anotação pelo crime de roubo indica o nacional JOHNY DAVID BORGES SILVA (CPF 983.647.742-04) como o titular do veículo. Ele não foi ouvido pelas autoridades policiais ou judiciais.

Conforme consta dos autos de primeiro grau, a motocicleta estaria no lava-jato para fins da respectiva prestação de serviço, não se tratando de posse direta do bem por parte do paciente – conforme corroboram nos autos as declarações reduzidas a termo e apresentadas pela defesa por parte de
(a)
CHARLES SODRÉ CAMPOS (CPF 582.130.312-53);
(b)
VITOR PINTO FERREIRA (CPF 044.624.682-44); e
(c)
KATIANE SOUSA DE OLIVEIRA (CPF 005.909.872-40).

Explico.

A sra. Katiane Sousa de Oliveira autodeclarou-se como a proprietária da motocicleta em questão, tendo afirmado que a adquiriu do nacional Vitor Pinto Ferreira, que confirmou a transação.

O sr. Vitor, por sua vez, relatou ter comprado a moto do sr. Charles Sodré Campos, que confirma e refere ter sido quem primeiro adquiriu o veículo de JOHNY DAVID BORGES SILVA.

Ainda que nada constasse das citadas declarações, cinge-se como principal fundamento para o trancamento da ação penal justamente a inépcia das acusações em face do paciente.

Dos autos, nada sugere o envolvimento do paciente na cadeia de transferência do bem, havendo, tão somente, a demonstração de que ele é proprietário de um lava-jato em cujas dependências foi deixada a motocicleta com registro de roubo – para que fosse prestado o serviço de lavagem.

Do conteúdo do
relatório policial
e da
denúncia
, anoto:

DOS FATOS. Em 11/05/2020, por volta das 07h00min, na Travessa Doutor Lauro Sodré, Bairro Santa Lídia, Castanhal/PA, ANTÔNIO ADEMAR SILVANO DE SOUSA
foi capturado pelos Policiais Militares por estar na posse da MOTOCICLETA HONDA
/ CG 150 FAN, PLACA OTA-0035, VERMELHA, 2013/2013, CHASSI 9C2KC1670DR506915, registrada em nome de JHONY DAVID BORGES SILVA, em relação a qual há registro de FURTO/ROUBO.

DOS FUNDAMENTOS. Os elementos de informação produzidos no Procedimento Policial são suficientes para demonstrar a Autoria, a Materialidade e as Circunstâncias por parte de ANTÔNIO ADEMAR SILVANO DE SOUSA, do
Crime de Receptação Dolosa
, tipificado pelo art. 180, caput do Código Penal.

– Relatório de Inquérito Policial

Da denúncia:

1) Consta nos autos do incluso inquérito policial que no dia 11/05/2020, por volta das 07h, na Travessa Doutor Laudo Sodré, no
lava-jato Fé em Deus
, bairro Santa Lídia, nesta cidade, o denunciado ANTÔNIO ADEMAR SILVANO DE SOUSA
foi abordado quando recebeu a motocicleta Honda
CG 150 Fan, placa OTA-0035, cor vermelha, 2013/2013, chassi (...), registrada no nome de Jhony David Borges Silva,
coisa que sabia ser produto de crime
e foi autuado pelo crime de receptação.

2) Segundo apurado, Policiais Militares
estavam realizando rondas rotineiras quando passaram em frente ao lava-jato
“Fé em Deus”, que é de propriedade do denunciado ANTÔNIO e
o avistaram com uma motocicleta
,
razão pela qual procederam à verificação do referido veículo
.

3) Assim, ao checarem a placa da motocicleta Honda (...) verificaram que a mesma possuía restrição de roubo e pela situação de flagrância pelo crime de receptação, procederam então a condução do denunciado para a DEPOL para a tomada das medidas pertinentes.

4) Em sede policial, o denunciado ANTÔNIO ADEMAR SILVANO DE SOUSA (fl. 07 do IPL) negou o crime a ele imputado.

5) A autoria delitiva do crime do art. 180, caput, do Código Penal Brasileiro, restou comprovada por meio dos
depoimentos testemunhais
, confirmando que o denunciado recebeu a motocicleta Honda (...), coisa que
sabia ser produto de crime
, ao passo que a materialidade encontra-se com base nos autos de Apreensão e Apresentação (fl. 16 do IPL).

6) Por todo o exposto, o denunciado ANTÔNIO ADEMAR SILVANO DE SOUSA está incurso nas sanções do art. 180, “caput” do Código Penal Brasileiro, requerendo o Órgão Ministerial que, após o recebimento e a autuação desta exordial, seja o denunciado citado para responder à acusação, por escrito, no prazo legal, notificando-se as testemunhas abaixo arroladas para que compareçam em juízo em dia e hora a ser designado para audiência una (...).

– Denúncia

Vê-se que não somente inexiste circunstância fática que sugira a autoria do paciente, como é frágil a própria concretude do crime de receptação.

A denúncia refere depoimentos testemunhais que corroboram a autoria delitiva. No entanto, os únicos relatos são aqueles que foram prestados pelos próprios agentes policiais – que referem, tão somente, o fato de o paciente ser o dono do lava-jato onde o veículo se encontrava.

De igual modo, nada consta sobre a ciência de ANTÔNIO ADEMAR SILVANO DE SOUSA quanto à origem do bem.

Por todo o exposto, na ausência de justa causa para o prosseguimento do feitol,
CONCEDO
a ordem de habeas corpus para trancar a ação penal de n°
0003762-17.2020.8.14.0015 movida em face de
ANTÔNIO ADEMAR SILVANO DE SOUSA
, em razão da ausência de justa causa por inépcia da acusação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 13/06/2024